Tribunal: CARF
Processo: 10580.911697/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10580.911697/2009­62
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.904 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
9 de julho de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
TORA COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO COMPENSAÇÃO
FATO GERADOR 31/10/2007
Provadas a certeza e a liquidez dos créditos tributários, mediante a
apresentação de documentos hábeis e idôneos, é de admitir­se a compensação
e/ou restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16­78.849 da 8a Turma
da DRJ/SPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através do
PER/DCOMP no 36027.40395.301107.1.3.04­4101.
A ora recorrente alegou que:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.911697/2009-62
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
­ no mês de setembro de 2007 apurou saldo de IRPJ a pagar no valor de R$
11.449,02 (Anexos I e II – fls. 11 e 12), porém efetuou o pagamento erroneamente
através de DARF no valor de R$ 20.449,02 (Anexo III – fl. 13), pagando a mais R$
9.000,00;
­ para “ajustar o valor pago no DARF, ao saldo apurado do Imposto de Renda
a pagar, procedeu à entrega do documento PerDComp em discussão, visando
compensar parte do IRPJ apurado no mês de outubro de 2007;
­ ocorreu erro de preenchimento da DCTF do 2o semestre de 2007;
­ procedeu à entrega de DCTF Retificadora (Anexos VII, VIII e XI)
demonstrando os valores corretos dos débitos e créditos apurados;
­ a DIPJ (Anexo I e II) demonstra os valores dos débitos em comento.
A DRJ negou provimento sob o argumento de que a simples alegação de rro
na informação prestada em DCTF e sua retificação não tem o condão de fazer surgir o direito
creditório e que é preciso demonstrar que o valor, indicado como correto, guarde
correspondência com a verdade material.
Cita o artigo 147, parágrafo 1°, do Código Tributário Nacional ­ CTN e que
os documentos apresentados são insuficientes para produzir prova quanto ao valor correto do
IRPJ ­ estimativa mensal e que o contribuinte deveria ter apresentado demonstrativo da
formação da base de cálculo do imposto bem como os registros contábeis.
Adiciona que a DIPJ é meramente informativa e que a DCTF constitui
confissão de dívida (Decreto­lei 2.124/84, art.5o, §1o).
Com isso, o saldo negativo foi reduzido para R$4.031,63. Feitos os cálculos
de compensação, às fls. 685/687, verificou, então que o crédito foi insuficiente para quitar a
Per/Dcomp de n° 36266.54182.251109.1.7.02­1096, da qual restou o saldo devedor de R$
12.823,33 para o débito de código 5856 do período 06/2009, e a de n° 32577.
36741.23334.230709.1.3.02­0358, da qual restam os valores integrais dos débitos.
Cientificada em 11/08/2017 (fl 35), sexta­feira, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 11/09/2017 (fl 36).
Em seu recurso, a recorrente reafirma o seu direito ao crédito posto que
apurou o valor de R$11.449,02, relativo ao mês de setembro/2007 (competência) e recolheu o
valor de R$20.449,02 (anexa DARF).
Assim, no mês subsequente, apresentou o PER/COMP compensado a
diferença (R$9.000,00):

Assim, por força do despacho decisório, procedeu a retificação da DCTF.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10580.911697/2009­62
Acórdão n.o 1001­001.904
S1­C0T1
Fl. 3

3
Apresenta, no corpo do recurso (fl.42), um demonstrativo do cálculo do
imposto que seria devido.
Continua:
Por derradeiro, a recorrente ainda pugna pela juntada do demonstrativo de
formação da base de cálculo do IRJP referente à competência de setembro/2007
(doc. 04), assim como dos registros contábeis das contas que a compõe (Provisão
para Bônus e Diferenças de Caixa – docs. 02 e 03), demonstrando­se, mais uma vez,
a existência de um saldo de IRPJ a pagar, nesta competência, no valor de
R$11.449,02 (onze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e dois centavos), e não
no valor de R$ 20.449,02 (vinte mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e dois
centavos).
Requer, por fim, a reforma da decisão da DRJ.
Em julgamento, ocorrido em 04 de março de 2020, através da resolução de
número 1001­000.266, foi decidido, por unanimidade, a conversão do julgamento em
diligência. Trata­se, pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo parcialmente o voto proferido na Resolução:
Aqui tem­se uma questão de fato, ou seja, se a recorrente já havia quitado o
tributo devido, não haveria que enviar um PE/DCOMP solicitando a sua
compensação. Se, por outro lado, o tributo já estava quitado em agosto de 2007, não
haveria como o crédito pleiteado ser consumido por um débito inexistente, a
PER/COMP foi transmitida em 04/12/2007.
No entanto, é inegável que a PER/COMP constitui uma confissão de dívida e
a recorrente deveria tê­la retificado ou cancelado, apresentando as correspondentes
provas da razão do cancelamento e quitação dos débitos.
No entanto, baseado nos documentos acostados aos autos (fls, 45 a 48), não
deveria ter havido a alocação daqueles créditos ao débito apontado no despacho
decisório, posto que quitado. Se assim o for, o despacho decisório deveria ser
anulado por inexatidão.
Portanto, voto no sentido de converter o processo em diligência para que a
unidade de origem confirme:
·
se houve efetivamente o recolhimento da primeira parcela da
Contribuição Social Sobre o Lucro (CSLL) do 2° trimestre do ano de
2007 no valor de R$ 20.257,44, em 31/07/2007 (fl. 46); e
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
·
se houve efetivamente o recolhimento da terceira parcela da CSLL do
2° trimestre do ano de 2007, no valor de R$ 20.460,01, em
31/08/2007, fl. 48.
A unidade de origem efetuou a diligência proferindo o seguinte relatório, o
qual reproduzo, parcialmente (fls 69):
Analisando­se o demonstrativo de formação da base de cálculo do IRPJ e os
registros contábeis das contas que a compõe (Provisão para Bônus e Diferenças de
Caixa), verifica­se que realmente o valor da estimativa mensal de IRPJ a ser paga
em setembro de 2007 é de R$11.449,02 (onze mil, quatrocentos e quarenta e nove
reais e dois centavos), e não o valor de R$ 20.449,02 (vinte mil, quatrocentos e
quarenta e nove reais e dois centavos).
Dessa forma, em decorrência da confirmação do pagamento indevido ou a
maior referente a estimativa de IRPJ de setembro de 2007, conclui­se pela existência
do crédito (cuja origem é o saldo remanescente do DARF no valor de R$ 20.449,02)
utilizado na DCOMP no 36027.40395.301107.1.3.04­4101.
Em atendimento ao último parágrafo da Resolução no 1001­000.266 – 1a
Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, de 4 de março de 2020, encaminhe­
se cópia do presente documento ao interessado para ciência, sendo desnecessário
abertura de prazo para manifestação, visto que a conclusão do Relatório foi no
sentido de reconhecer o pedido do interessado, e ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) para conhecimento e providências que se fizerem
necessárias. (grifei)
Assim, provados os efetivos recolhimentos, dou provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital